Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. RETENÇÃO DE 40% DA QUANTIA PAGA. PERCENTUAL ABUSIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COMERCIALIZAÇÃO DE CABINE. RETENÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para determinar o pagamento de R$ 13.688,66 (treze mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) em proveito da autora/recorrida.

3. Conforme exposto na inicial, em setembro de 2019 a recorrida adquiriu 3 (três) passagens para cruzeiro marítimo, cuja viagem realizar-se-ia no ano de 2020. Em razão do estado de emergência ocasionado pela pandemia de Covid-19, a viagem foi remarcada para 2022. Contudo, a recorrida teria sido acometida de grave doença, que a impediu de usufruir do serviço. Na hipótese, 2 (dois) passageiros não viajaram. Ao solicitar o cancelamento, a recorrente teria esclarecido que a restituição da quantia paga limitar-se-ia a 40% (quarenta por cento) do valor do contrato.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)torna-se abusiva, ferindo frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, II e IV, a aplicação da cláusula contratual que prevê a retenção integral de valores pagos pelo consumidor por passagem não utilizada, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa”.

5. Nas razões recursais, a recorrente alega não ser cabível a restituição de valores, porquanto a recorrida promoveu a substituição da reserva para terceira pessoa, a qual teria usufruído do cruzeiro marítimo.

6. Contrarrazões ao ID 50037227.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. Quanto à pretensão recursal, não assiste razão à recorrente. Isso porque não se sustenta a alegação de que a recorrida teria se feito substituir por terceira pessoa. O conjunto probatório evidencia que a Sra. Erimar, genitora da recorrida, já constava da lista de passageiros e teve sua passagem adquirida pela recorrida, sendo a única a embarcar no cruzeiro marítimo.

9. Por outro, a recorrida e seu filho não embarcaram, de modo que cabível a restituição de quantia paga por serviço não prestado. Quanto ao percentual de retenção, entendo por abusivo (artigo 51, II e IV, CDC). Outrossim, não tendo a recorrente acostado de provas de que não lhe foi possível disponibilizar a cabine a outro cliente, o que lhe poderia causar prejuízo, entendo por escorreita a sentença que determinou a restituição integral.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.